Tribunal: TJES
Processo: 5017123-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017123-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SIQUEIRA FERREIRA
RECORRIDO: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5017123-49.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCAS SIQUEIRA FERREIRA

RECORRIDO:
SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DO CURSO MATRICULADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSTITUIÇÃO CUMPRIU OS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11695515. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11695515), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato).

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com tutela antecipada ajuizada por LUCAS SIQUEIRA FERREIRA em face de SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA – EPP. O autor, ora recorrente, alega que ingressou no curso graduação em História em ofertado pela Requerida/Recorrida, cujo prazo para duração era de 3 (três) anos, mas trancou em 2020 devido à pandemia do COVID-19. Ao retornar em 2021, constatou que faltavam disciplinas (História Contemporânea, História Colonial, Estrutura e Funcionamento de Ensino, e Estágio Supervisionado II) para concluir o curso, mas a instituição de ensino não o disponibilizou as matérias pendentes, ocasião em que cursou as disciplinas de História Colonial e Estrutura e Funcionamento de Ensino na UFES. Ocorre que, ao retornar em 2022 para finalizar a graduação, foi informado que a sua turma havia sido descontinuada e não era possível concluir as disciplinas pendentes (História Contemporânea, Estágio Supervisionado II).

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11695514), assim ficou estabelecido: “Pelo exposto,
RESOLVO
o mérito para
JULGAR

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.
JULGO IMPROCEDENTE
ainda o pedido de condenação pela litigância de má-fé formulado pela Requerida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

A sentença objurgada leva em consideração que, invertido o ônus da prova, a ré demonstrou suficientemente que ofertou as disciplinas em 2019, possibilitando que o aluno escolhesse as disciplinas que desejava cursar naquele semestre, tendo o Requerente deixado de cursar as disciplinas de Estrutura e Funcionamento do Ensino e História Contemporânea. Também entende que as faculdades possuem autonomia para ofertar e deixar de ofertar cursos, nos termos do art. 207 da Constituição Federal e do art. 53, I da Lei nº 9.394/96, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Inconformado, o autor, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença para que a instituição de ensino oferte as disciplinas para conclusão do curso, ou a devolução dos valores despendidos, bem como, a condenação da Recorrida no pagamento de danos morais no patamar de R$10.000,00.

Pois bem.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo
que é devida a manutenção da
s
entença atacada,
uma vez que a empresa fornecedora demonstrou suficientemente de que não houve falha na prestação de serviços, cumprindo com o ônus da prova, visto que forneceu opções suficientes ao consumidor para solução da extinção do curso ofertado.

Explica-se: A Legislação foi alterada pelo MEC para que os cursos de licenciatura tivessem a duração maior, passando de três para quatro anos, motivo pelo qual a requerida não mais poderia ofertar cursos com duração menor a quatro anos. Em março de 2022, foi realizada reunião na sede da faculdade com o recorrente em que foi informado que deveria concluir o curso em outra instituição, aproveitando as matérias cursadas, sendo orientado a se transferir para uma outra faculdade para concluir sua graduação (Id. 11695493).

O recorrente, ciente disso, procurou outras Instituições para cursar as disciplinas pendentes para integralização da sua grade curricular. Todavia, não conseguiu fazer em tempo hábil, por sua culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da recorrida, que se colocou à disposição do aluno para intermediar seu processo de transferência.

Assim, não vislumbro o defeito na prestação dos serviços educativos prestados, ou a omissão da universidade, haja vista que, além de ter fornecido alternativas ao recorrente, se colocou à disposição para intermediar sua transferência para outra instituição, conforme documentalmente comprovado.

Diante dessas considerações, importa destacar que as instituições de ensino superior privadas possuem autonomia, conforme estabelece o artigo 207 da Constituição Federal: “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

Como consequência lógica dessa autonomia, é inegável o direito da instituição de extinguir determinado curso. Tal prerrogativa está expressamente prevista no artigo 53, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 — a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — que assim dispõe:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

(...)

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

II - ampliação e diminuição de vagas;

III - elaboração da programação dos cursos;

(...).

É indiscutível que o principal objetivo de um estudante ao ingressar em uma universidade é concluir a graduação no curso escolhido e, em seguida, inserir-se no mercado de trabalho. Todavia, no presente caso, não se verifica a ocorrência de violação aos deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé, tampouco se identifica qualquer atitude de desrespeito ou negligência por parte da instituição em relação ao recorrente, motivo pelo qual afastada sua responsabilidade.
Por essas razões, coaduno com o entendimento do juízo primevo e voto pela manutenção da Sentença vergastada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, dispensado, tendo em vista o deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)